Tribunal: TJES
Processo: 5017352-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017352-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE BOTELHO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. IDOSO COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de prisão domiciliar, formulado pelo agravante com fundamento no art. 117, II e III, da Lei de Execução Penal. O sentenciado cumpre pena de 15 anos e 8 meses de reclusão por estupro de vulnerável, atualmente no regime semiaberto, com 48% da pena cumprida. A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar diante da idade avançada (84 anos) e da existência de diversas enfermidades graves comprovadas por laudos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes condições excepcionais que autorizem a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto, diante da gravidade do quadro clínico e da alegada impossibilidade de adequado tratamento no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, mas a jurisprudência admite sua concessão, em caráter excepcional, a apenados em regimes semiaberto ou fechado quando demonstrada doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no cárcere.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada no HC 217.823/MS (Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma), reconhece a possibilidade excepcional de prisão domiciliar quando comprovado que o tratamento de saúde no estabelecimento prisional é inadequado ou insuficiente.

Os laudos médicos juntados aos autos demonstram que o agravante apresenta hipertrofia prostática severa com necessidade de sondagem frequente, artrose degenerativa, mobilidade reduzida, enfisema pulmonar, hipertensão arterial sistêmica e pirose, configurando quadro de saúde frágil, agravado pela idade avançada (84 anos).

A soma das condições clínicas evidencia a necessidade de cuidados contínuos e específicos, não passíveis de atendimento adequado no ambiente prisional, justificando, de forma excepcional, a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária e em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017352-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE BOTELHO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
J
OS
E BOTELHO DO SANTOS
, contra decisão (id. 16452575 – seq. 196.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais (id. 16452575– seq. 209.1), a defesa pleiteia a reforma da decisão ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar, previstos no artigo 117, incisos II e III, da Lei de Execução Penal.

O sentenciado foi condenado a pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de Estupro de Vulnerável, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo alcançado, até o presente momento, o cumprimento de 48% da reprimenda. Atualmente, encontra-se no regime semiaberto.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal, que trata da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, limita tal prerrogativa aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante.

Entretanto, o entendimento consolidado nos tribunais pátrios é no sentido de que a concessão da prisão domiciliar também se revela admissível quando inexistirem vagas em estabelecimento adequado ao regime de cumprimento de pena fixado ao condenado ou, ainda, quando o apenado submetido aos regimes semiaberto ou fechado apresentar doença grave e demonstrar estado de saúde significativamente comprometido, evidenciando-se a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional onde se encontra.

Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, colhe-se o seguinte entendimento:

[...]
Não se descura que esta Corte Superior, em casos excepcionais, tem admitido a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional.
4. No caso, constatou-se que a doença do Paciente - cardiopatia congênita, defeito do septo atrioventricular forma parcial - não o impede de pernoitar junto ao regime semiaberto, bem como não há prova de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado.” (HC 217.823/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma).

Dessa forma, não se pode desconsiderar que, em situações excepcionais, é admissível a concessão de prisão domiciliar a condenados portadores de enfermidades graves que estejam cumprindo pena nos regimes semiaberto ou fechado, desde que comprovada a fragilidade de seu estado de saúde e a inexistência de condições adequadas para o tratamento no estabelecimento prisional onde se encontram custodiados.

No caso dos autos, a análise dos documentos apresentados pela defesa, especialmente os laudos médicos juntados (id. 16789105), evidencia a excepcionalidade da medida.

Constatou-se que o apenado, apresenta hipertrofia prostática severa com necessidade de sondagem vesical frequente, artrose degenerativa, mobilidade reduzida, além de ser portador de enfisema pulmonar, hipertensão arterial sistêmica e pirose. A documentação, portanto, comprova a precariedade de seu estado de saúde e a necessidade de cuidados específicos.

Ressalte-se, ainda, que o agravante possui 84 anos de idade e apresenta quadro clínico debilitado em razão de múltiplas comorbidades, exigindo acompanhamento médico mais rigoroso, sobretudo diante do comprometimento urológico agravado por retenção urinária aguda.

Dessa forma, demonstrada a fragilidade clínica do reeducando e a imprescindibilidade de acompanhamento médico mais rigoroso, reputo adequada a concessão do regime domiciliar ao agravante, a título de medida humanitária e em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça (id.17041638)
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder ao reeducando a prisão domiciliar humanitária, mediante condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento do Recurso.